Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por CONDOMÍNIO CARPE DIEM (0706572-35.2023.8.07.0007), rejeitou a preliminar de litispendência e a prejudicial de mérito de decadência. O Agravante reafirma que há outro processo, em tramite na mesma Vara Cível de origem, no qual busca o autor a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente nos reparos dos defeitos elencados como endógenos em toda a área comum do empreendimento denominado “Carpe Diem”, dentre estes, a área da piscina, sendo apresentado, inclusive, laudo técnico produzido por profissional contratado pelo condomínio com informações sobre o local. Alega, ainda, que a ação trata de “vícios redibitórios”, razão pela qual se submete ao regramento dos arts. 441/446 do CC, cujo prazo estaria ultrapassado. Subsidiariamente, aponta os prazos do art. 618, par. único, do CC, que entende aplicável às demandas movidas por condomínios edilícios e por adquirentes de unidades autônomas, além do art. 26, II, § 3o, do CDC. Nesse aspecto, aduz que os “vícios construtivos” surgiram após o decurso do prazo de garantia legalmente admitido. Com base nisso, requer o provimento do recurso para a reforma a r. decisão para o reconhecimento da litispendência e da decadência. Contrarrazões apresentadas. Decido. Ao examinar os autos, observa-se que a ação 0711112-34.2020.8.07.0007 veicula as mesmas partes e a mesma causa de pedir, notadamente os vícios relativos a uma única relação jurídica subjacente. Referida ação tramitou no mesmo órgão de origem e, atualmente, está em fase recursal perante a eg. 1a Turma Cível deste TJDFT. Embora não se trate propriamente de prevenção, pois referem-se a ações distintas, a conexão entre os feitos e o risco de prolação de decisões conflitantes recomenda a distribuição do presente recurso por dependência àquele órgão que primeiro conheceu dos recursos respectivos. Nessa linha, o CPC dispõe: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; Art. 55, § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes, com a devida compensação. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator